Tribunal: STF
Processo: RHC 221526
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS E DE SURGIMENTO DE NOVAS PROVAS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.